Tribunal: TJDFT
Processo: 0749466-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749466-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA CANTUARIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DA SILVA CANTUARIO contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos automáticos realizados em conta bancária vinculada à remuneração mensal do servidor. Em suas alegações recursais (ID. 78244692), a parte agravante sustenta que os descontos efetuados pelo banco, referentes a contratos de empréstimo pessoal e consignações voluntárias, consomem integralmente sua remuneração líquida, comprometendo o mínimo existencial. Alega que revogou a autorização de débito automático, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, e que, mesmo após notificação extrajudicial, o banco manteve os débitos, inclusive de contratos desaverbados. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos mencionados, excluindo expressamente os contratos de antecipação de recebíveis, como 13o salário, férias e restituição de imposto de renda. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida. Preparo recolhido ao ID. 78594587. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, se verifica que a parte requerente apresentou junto ao banco agravado Notificação Extrajudicial (ID. 253616448 - Pág. 1-18 dos autos de origem) para requerer a inibição de débitos de cartão de crédito e de todos os contratos de empréstimo, a qual foi indeferida pela instituição financeira agravada, em relação aos contratos de empréstimos, sob a justificativa de que houve pactuação prévia com a autorização para débitos automáticos no momento da contratação dos créditos junto ao Banco BRB; e que foi implementada a inibição de débitos por cobrança do cartão de crédito. Considerando a situação do agravante de retenção integral de sua remuneração para o pagamento de débitos contratados junto ao banco agravado, devidamente comprovada pelos extratos bancários juntados aos autos, cumpre destacar que há limitação objetiva para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante a consignação na fonte pagadora do consumidor, mas não existe proibição na lei para que os descontos feitos diretamente na conta bancária do mutuário (e não na folha de pagamento) ultrapassem esse percentual de 30%. A retenção integral dos valores salariais depositados em conta corrente configura prática abusiva, por inviabilizar o mínimo existencial e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana. A análise da concessão de crédito deve observar as premissas da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a garantir a quitação da obrigação sem comprometer as condições da subsistência do consumidor e de sua família. Diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de harmonizar a liberdade contratual com a tutela dos direitos fundamentais do consumidor, revela-se adequada a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida ao patamar de 30%. Assim, é cabível o deferimento do pedido de antecipação de tutela para restringir os débitos realizados na conta corrente destinada ao recebimento de salários, assegurando-se a preservação da subsistência e da dignidade do devedor. Ressalte-se que não há risco de dano irreparável à instituição financeira, que continuará percebendo os valores contratados, respeitado o limite ora estabelecido. Ademais, subsiste a possibilidade de retomada dos descontos integrais caso a demanda principal seja julgada improcedente. Nesse sentido, é o entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO IRRESPONSÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. SUSPENSÃO PARCIAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ATÉ REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre conta bancária e contracheque do agravante ao patamar de 30% da remuneração líquida, diante de situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar judicialmente os descontos mensais decorrentes de contratos bancários, inclusive aqueles realizados por débito em conta corrente, quando comprovado o comprometimento excessivo da renda do consumidor, à luz da Lei no 14.181/2021 e do princípio da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a limitação dos descontos bancários quando comprometem substancialmente a renda do consumidor, especialmente diante de indícios de crédito irresponsável. 4. Os autos demonstram que os descontos realizados pelo banco agravado consomem praticamente a totalidade da remuneração líquida do agravante, inviabilizando sua subsistência. 5. A conduta da instituição financeira, ao conceder sucessivos créditos sem avaliar a capacidade de pagamento do mutuário, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 6. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida é medida proporcional, que preserva o mínimo existencial do devedor sem afastar a obrigação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “É admissível a limitação judicial dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprovado o comprometimento excessivo da renda e a prática de crédito irresponsável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à Lei no 14.181/2021.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, XI e XII; 104-A, § 1o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: · STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085, Segunda Seção, j. 12.02.2020. ·TJDFT, Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025. ·TJDFT, Acórdão 1978943, 0751430-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025. · TJDFT, Acórdão 1863967, 0707718-98.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, PJe 27.05.2024. · TJDFT, Acórdão 1975561, 0734535-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 28.03.2025. (Acórdão 2034673, 0701945-04.2025.8.07.9000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Ainda que seja legítimo o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente previamente autorizado pelo consumidor, tal prática deve observar limites que assegurem a proteção do mínimo existencial. Nesse sentido, é necessária a imposição de limitação, medida necessária e proporcional, que não acarreta prejuízo irreversível ao credor e garante a preservação da dignidade e da subsistência do devedor. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta bancária do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida depositada, enquanto tramita o processo de origem, além de se manter preservada a liquidação e a exigibilidade dos empréstimos consignados regularmente averbados em folha de pagamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 500 (quinhentos reais) para cada débito automático indevido, além da restituição imediata da quantia descontada indevidamente. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital